Tribunal: TJDFT
Processo: 0745030-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745030-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO JOSE ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora